Tribunal: TJPA
Processo: 0816169-91.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816169-91.2021.8.14.0401

APELANTE: CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO, IVAN BARRADAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
§ 2º, II, e § 2ª-A C/C ART. 71,
DO CPB.

OS RECURSOS FORAM ANALISADOS CONJUNTAMENTE NOS PONTOS EM QUE COINCIDENTES OS PEDIDOS, RESSALVADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

PRETENDE O APELANTE
CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO
,
PRELIMINARMENTE
, QUE SE RECONHEÇA A NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO QUE, ALEGA, SE DEU EM CONTRARIEDADE AO QUE DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP; O DECOTE DA AGRAVANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE O FATO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA E PERICIADA, BEM COMO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO.

NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO, TEM-SE QUE O APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, LOGO APÓS SER ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES QUE RECONHECEU O VEÍCULO QUE UTILIZAVA PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS, QUE O RECONHECERAM PESSOALMENTE TÃO LOGO CHEGOU NA DELEGACIA DE POLÍCIA O
NDO CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO SÓ NO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS, MAS TAMBÉM NAS OUTRAS PROVAS QUE FORAM JUNTADAS AOS AUTOS.

QUANTO AO
DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, TEM-SE QUE O USO DO ARTEFATO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, NÃO SENDO PRESCINDÍVEL À SUA CARACTERIZAÇÃO A APREENSÃO E PERÍCIA.

NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPÇAO, ESTE NÃO PROSPERA NA MEDIDA EM QUE O ROUBO, ASSIM COMO A AUTORIA, RESTOU COMPROVADA.

PRELIMINARES REJEITADAS
.

QUANTO AO MÉRITO, PRETENDEM OS APELANTES SUAS ABSOLVIÇÕES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE APÓS DILIGÊNCIAS REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, SENDO ENCONTRADO EM PODER DOS APELANTES A
RES FURTIVA
. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

O APELANTE
IVAN BARRADAS FERREIRA
REQUEREU REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO, NA 3ª FASE, DE APENAS UMA DAS MAJORANTES.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ONDE CONSIDEROU A ELEVADA GRAVIDADE DO DELITO, PRATICADO CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS, COM DIVISÃO DE TAREFAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 68 DO CPP OU À SÚMULA 443 DO STJ. NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE NO CRITÉRIO CUMULATIVO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO e IVAN BARRADAS FERREIRA,
por Advogados diversos,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, c/c art. 71, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 17076553, que

No dia 19 de outubro do ano de 2021, por volta das 15 horas, os apelantes praticaram o crime de roubo majorado, de forma continuada, contra as vítimas Márcio
Luiz Segtowick
Monteiro, Maria José Ferreira de Matos de Castro, Luciana Cristina Rodrigues dos Remédios, Francileide Cristina França de Sousa e Alexandra Etelvina Silva Santos.

Conforme o relato ministerial, a vítima Márcio
Luiz Segtowick

Monteiro estava acompanhado do funcionário André Melo em seu local de trabalho, na “Barbearia Tradicional”, localizada na Rua Veiga Cabral, Bairro Batista Campos, em Belém, quando, por volta das 14.30 horas, o ora apelante Ivan adentrou ao estabelecimento e perguntou o preço do corte de cabelo; que ao atende-lo Márcio foi surpreendido pelo anúncio do assalto, tendo Ivan sacado uma arma de fogo e exigido à vítima que lhe entregasse seu aparelho celular; que em seguida adentrou à barbearia o ora apelante Cleison, que passou a abordar André, nada encontrando em seu poder, se dirigindo em seguida ao caixa do estabelecimento de onde subtraiu R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), além de duas máquinas de corte de cabelo, fugindo em seguida em um Fiat Siena, vermelho, placa JUU-7293.

Que em sequência a tais fatos, já por volta das 15 horas, as vítimas Maria José, Luciana Cristina, Francileide Cristina e Alexandra Etelvina, funcionárias de um pet shop, que estavam em uma lanchonete situada na rua Engenheiro Fernando Guilhon, em frente ao supermercado Líder - localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, foram surpreendidas pelo apelante Cleison que se utilizando de uma arma de fogo exigiu seus aparelhos celular e após a subtração entrou no veículo Fiat Siena, vermelho, placa JUU-7293, que tinha o ora apelante Ivan ao volante, e se evadiu rumo a av. Alcindo Cacela.

Que uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava em patrulha pela cidade recebeu pelo CIOP relato sobre os assaltos e passou a fazer diligências em busca dos criminosos, sendo estes avistados na Av. João Paulo II, próximo ao Parque do Utinga; que após a abordagem os ora apelantes confessaram a autoria dos crimes, sendo com eles encontrados sete aparelhos de telefonia celular, duas máquinas de cortar cabelo, uma caixa de som e a importância de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) em espécie, sendo estes apreendidos e posteriormente entregues aos respectivos donos.

Encaminhados os ora apelantes à delegacia, foram reconhecidos pelas vítimas e, em interrogatório, confessaram a prática delitiva, contudo, negaram a utilização de arma de fogo.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 17076554, foi recebida a denúncia, sendo, em decisão de ID 17076566, mantidas as prisões.

Em ID 17076574, pela Defensoria Pública, resposta à acusação de ambos os apelantes, sendo posteriormente habilitados nos autos Advogados particulares para atuarem nas respectivas defesas.

Em ID 17076670, termo de audiência, mídia em ID 17076671/77, sendo, em decisão de ID 17076679, indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas dos ora apelantes.

Em ID 1707697, alegações finais ministeriais.

Em ID 17076702, alegações finais defensivas, em benefício de ambos os apelantes, pela Defensoria Pública.

Em documento de ID 17076707/08, certidão judicial criminal positiva dos ora apelantes.

Em ID 17076710, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante Cleison a cumprir pena final e definitiva de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 155 dias multa, e o apelante Ivan, a cumprir pena final e definitiva de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 102 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado e não lhes concedendo o direito de recorrerem em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 17076722, a defesa

de
Ivan Barradas Ferreira,
por Advogado particular,
pugnou por sua absolvição por ausência de provas e, em tese subsidiária, para revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação aos sucessivos aumentos de pena, requerendo a aplicação de apenas uma causa de aumento.

Em sede de Apelação, ID 17076732, a defesa

de
Cleison Roberto Carvalho de Castro
, alegou, em sede de preliminar, a exclusão da agravante pelo uso de arma de fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada e o apelante nega seu uso, alegando ainda ilegalidade do reconhecimento do apelante pelas vítimas uma vez que este não ocorreu sequer em Juízo, em desconformidade, portanto, com o que determina o art. 226 do CPP, não restando, portanto, afirma, qualquer prova da participação deste na empreitada delitiva, requerendo, em tese subsidiária, desclassificação do crime de roubo para o de receptação, e, no mérito, requereu absolvição por falta de provas e o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, ID 17076738, o Ministério Público manifestou-se pelo seu conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17309941, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recursos de apelação interpostos em favor de
CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO e IVAN BARRADAS FERREIRA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, c/c art. 71, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e, havendo preliminar, passo à sua análise.

DO RECURSO DE CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO

PRELIMINAR DE NULIDADE

1-

Do reconhecimento do apelante – desobediência ao art. 226 do CPP.

Alega o impetrante, em sede de preliminar, que não houve o reconhecimento do ora apelante pelas vítimas, devendo ser este absolvido por ausência de provas acerca de sua participação no crime pelo qual restou condenado.

Não advém razão ao apelo.

Do que consta nos autos, tem-se efetivamente demonstrada a participação do ora apelante na empreitada delitiva, pois, apesar da alegação de sua defesa de que inexiste prova em seu desfavor, tem-se que este, na delegacia, confessou sua participação no crime, não sendo o fato de ter se mantido em silêncio perante o Juízo suficiente a desconstituir sua confissão extrajudicial.

Imperioso ressaltar que o réu, assim como o corréu, foi reconhecido pelas vítimas ainda na delegacia, logo após ter sido preso por policiais militares que, ao receber informações via CIOP sobre a ocorrência dos crimes, partiram em diligências e o localizou na Av. João Paulo II, próximo ao Parque do Utinga, sendo encontrado em seu poder os objetos que foram levados da vítima da barbearia, dinheiro, celular e máquinas de cortar cabelo, bem como os pertences das demais vítimas, assaltadas em restaurante próximo ao seu local de trabalho.

Em mídia de ID 17076671672, consta os depoimentos das vítimas Alexandra Etelvina Silva e Maria José F. de Matos, onde afirmam que

reconheceram o ora apelante assim que o viu na delegacia, afirmando que no momento do crime este estava com o rosto descoberto e que ao ser apresentado perante a autoridade policial ainda usava as mesmas roupas usadas durante a empreitada delitiva, não tendo as vítimas demonstrado qualquer dúvida acerca de ser o apelante aquele que as abordou e ameaçou com uma arma de fogo, que trazia em sua cintura, quando estavam em uma lanchonete próxima ao trabalho aguardando seus lanches,

não havendo que se falar em qualquer irregularidade do reconhecimento, pois, ainda que este não tenha ocorrido estritamente de acordo com o que determina o art. 226 do CPP, tem-se que outras provas acerca da participação do apelante na conduta delitiva foram trazidas aos autos, pois os objetos roubados das vítimas foram encontrados em seu poder, sendo sua prisão realizada ainda em estado de flagrância.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento do ora apelante realizado pelas vítimas não foi a única prova a subsidiar a condenação, pois outros elementos de prova e serviram para a formação do convencimento do magistrado foi acostado aos autos.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o dos autos é a pacífica jurisprudência, como se denota do julgado a seguir colacionado,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2.
A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Ressalto, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a prisão do apelante em flagrante e na posse da
res
, mídia de ID 17076673/74, são firmes ao afirmar que reconheceram o veículo utilizado na conduta, razão pela qual fizeram a abordagem, tendo o policial Ariosvaldo Carvalho dos Santos afirmado que estava na delegacia quando as vítimas reconheceram o apelante e o corréu tão logo apresentado à autoridade policial, corroborando a palavra das vítimas e se mostrando como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO –
RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ato, sendo a
p
reliminar rejeitada.

2 – Do decote da majorante do uso de arma de fogo

Pretende o apelo, neste tópico, que se exclua da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo, pois, afirma, esta não foi encontrada e periciada, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, mormente pelo fato de o ora apelante negar que tenha se utilizado de qualquer arma na prática do delito, pleito que tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, duas das vítimas do crime praticado na lanchonete da Travessa Quintino, ouvidas nos autos, documento colhido em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, foram firmes e seguros ao afirmar que o apelante as ameaçou com uma arma de fogo que trazia na cintura e que fazia menção a ela, apontando o artefato para as vítimas, para que estas lhe entregassem seus aparelhos de telefone celular, não havendo como se excluir a majorante do tipo, como pretendido pela defesa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas, que o ora apelante, praticou o crime de roubo e que para tanto utilizou uma arma de fogo, não havendo que se falar em decote da majorante uma vez que, como ao norte demonstrado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo de extrema relevância a tal comprovação a palavra da vítima, mormente pelo fato de não ser crível que quatro mulheres fossem, de livre e espontânea vontade e sem sofrer qualquer tipo de grave ameaça, entregar ao assaltante seus bens. Portanto, não há como se promover o pretendido decote da majorante e sua exclusão da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos, devendo a preliminar ser rejeitada.

3 – Da desclassificação do crime de roubo para o de receptação

Sob a alegação de que não restou comprovada a autoria do crime de roubo, pretende o apelante, em sede de preliminar, que se promova a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, pois, afirma, que o flagrante só se mostra apto a confirmar que estava na posse dos bens.

Não lhe advém razão.

Como ao norte relatado, as vítimas foram uníssonas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, em afirmar ser o ora apelante o autor do crime de roubo por elas sofrido, não havendo como se proceder à pretendida desclassificação, que só seria possível caso as provas dos autos não fossem fartas, robustas e suficientes a comprovar a prática do roubo, como tem decidido as cortes pátrias, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO ABSOLVIÇÃO DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE APELO IMPROVIDO. 1. As provas testemunhais, bem como os demais elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime praticado. 2. A palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e de extrema valia quando descreve com firmeza o
modus operandi
, ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal. 3. No que concerne ao uso de arma de fogo, é pacificado o entendimento de que para sua configuração é dispensável sua apreensão e a perícia. 4. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para receptação, quando a materialidade e autoria da subtração mediante violência/grave ameaça restou devidamente comprovadas. 5. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00178621620198080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO EXACERBADO. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Tribunal
a quo
, com apoio nos elementos fático probatórios, concluiu que a conduta perpetrada pela acusada subsume-se ao crime de roubo imputado,

de forma que a inversão do julgado, acolhendo-se o pleito desclassificatório, demandaria amplo revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

3. Os fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-base dos três acusados pelas consequências do crime, mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto alicerçados em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

4. Esta Corte compreende que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie. Nesse entendimento: AgRg no HC 416.091⁄RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05⁄02⁄2019, DJe 14⁄02⁄2019).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.840.016 - CE (2019⁄0286541-0). Relator: MINISTRO NEFI CORDEIRO. Publicação: Dje – 09/03/2020).

Portanto, em tendo restado devidamente confirmada a ocorrência do crime de roubo, em sua forma majorada, impossível é a pretendida desclassificação, sendo a preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito recursal pretende o recurso que se promova a absolvição do ora apelante, bem como que se afaste da condenação a majorante pelo uso de arma de fogo, o que, entendo, já restou devidamente refutado quando da análise das preliminares, pois, como asseverado, não há que se falar em absolvição, pois as vítimas foram uníssonas em afirmar ter sido o ora apelante aquele que as assaltou sob ameaça de arma de fogo quando estavam em uma lanchonete aguardando pelos respectivos pedidos.

Assim, em havendo o reconhecimento do apelante pelas vítimas, bem como a juntada aos autos de outros meios de provas, prisão em flagrante ainda na posse da
res
, não há que se falar em ausência de provas e/ou nulidade, pois estas se mostram suficientes e o reconhecimento não foi o único fator a fundamentar a condenação, como demonstrado.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo trazido aos autos nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua alegada inocência, havendo, pelo contrário, fartas provas acerca de sua responsabilidade penal, restando, portanto, a tese de ausência de provas e nulidade do reconhecimento, como já demonstrado, isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento apto à sua comprovação.

Assim, o pedido de reforma da decisão para absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento e de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que a condenação se deu com fulcro em outras provas e que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade, ou absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória, nego provimento ao recurso interposto em favor do apelante
CLEISON ROBERTO CARVALHO DE CASTRO.

DO RECURSO DE IVAN BARRADAS FERREIRA

Pretende o apelante Ivan Barradas Ferreira, em tese principal, sua absolvição sob alegada ausência de provas, e, em tese subsidiária, a revisão da dosimetria da pena a si cominada.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, tenho que tal não se mostra possível, pois, ainda que as vítimas Alexandra e Maria José tenham afirmado não o terem visto, pois não saiu do automóvel, tem-se que dos depoimentos prestados, bem como das demais provas colhidas, que este ficou no veículo, Fiat Siena vermelho, para dar cobertura ao corréu, sendo o responsável pela fuga da dupla. Ademais, como já consignado nos autos, a
res
furtiva foi encontrada em seu poder e do corréu Cleison, sendo ambos reconhecidos na delegacia tão logo lá chegaram, como afirmado por um dos policiais militares que participou de sua prisão e o acompanhou à delegacia, cujo depoimento se encontra gravado em mídia nos autos, ID 17076674, bem como foi aquele que adentrou à barbearia da vítima
Márcio
Luiz Segtowick Monteiro, de quem, sob ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, duas máquinas de cortar cabelo e a quantia de cento e trinta e oito reais, sendo tais objetos e valores encontrados em seu poder durante a abordagem policial, sendo devidamente restituídos aos seus proprietários, não havendo, portanto, como se dar provimento ao pleito absolutório, pois dúvida não há acerca de sua efetiva participação na empreitada delitiva, não havendo, por conseguinte, que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ressalto, uma vez mais, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa e corroborada pelo depoimento de testemunha, como no caso dos autos, em que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante e corréu prestaram depoimentos que foram ao encontro daqueles prestados pelas vítimas, sendo pacífica a jurisprudência acerca de tal possibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Sendo imperativo ressaltar que ao ser preso o apelante, assim como o corréu Cleison, confessaram a prática delitiva, ratificando tal confissão à autoridade policial, apesar de, perante o Juízo, se quedarem silentes, porém, não negaram a confissão e nem dela se retrataram, não havendo como prosperar, como demonstrado, o pedido de absolvição.

No que concerne ao pedido subsidiário, para revisão da dosimetria e decote do cúmulo dos aumentos de pena, tenho que, para melhor análise do pleito necessário se faz trazer aos autos excerto da sentença, mais especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

Passo à individualização da pena do réu Ivan Barradas Ferreira com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, nem sequer respondendo a outros processos, portanto circunstância neutra.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Quanto a personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutra, tendo em vista que os bens subtraídos foram devolvidos.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes e/ou atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida mediante o concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento previstas no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida mediante o uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 71, do Código Penal, em razão da prática do crime na modalidade continuada, por este motivo aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena do acusado
IVAN BARRADAS FERREIRA de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Ao realizar a dosimetria da pena o magistrado aplicou o aumento de 1/3 em razão da majorante do concurso de pessoas e de 2/3 em razão do uso de arma de fogo, que, como demonstrado alhures, restou comprovado pelas palavras firmes e concisas das vítimas, sendo a insurgência do apelante contra tal proceder, alegando não haver fundamentação a tanto.

Não há como ser dar provimento ao apelo, pois, ainda que o magistrado não tenha feito referência às suas razões ao quantificar a pena, apresentou, em momento anterior da sentença fundamentação a tal decisão, tendo assim se expressado,
in verbis
:

“
Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, vale dizer, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, pois restaram claramente demonstradas nos autos.

Verifico a incidência no caso concreto do instituto do crime continuado, previsto no Art. 71,
caput
, do Código Penal, uma vez que há pluralidade de crimes da mesma espécie (roubo majorado), praticados em intervalo de aproximadamente 30minutos, na mesma comarca (Belém/PA), e com igual modus operandi (mediante uso de arma de fogo, com a finalidade de subtrair os pertences das vítimas), demonstrando, portanto, elo de continuidade entre as condutas.

O crime de roubo é sempre um delito violento, pois representa agressão não só ao patrimônio da vítima, o qual se vê diluído, como também uma agressão psicológica às pessoas presentes no momento, fomentando o temor da violência, hodiernamente propalada na televisão, imprensa e mídias sociais. Não se pode fazer tábula rasa do direito constitucional à propriedade com a conduta antissocial de alguns, sob quaisquer alegações e diante das avarias sofridas. O fato criminoso foi grave!

Por força do acervo probatório apresentado, devem os acusados serem responsabilizados criminalmente pelos crimes de roubo majorado na modalidade continuada.”

Tem-se, portanto, que a sentença penal condenatória se mostra devidamente fundamentada, tendo o julgador monocrático esclarecido as razões de seu decidir e os motivos pelos quais entendeu por aplicar o aumento de pena decorrente das duas agravantes, sendo certo ainda que poderia ter se utilizado de uma delas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, o que não fez justamente para utilizá-las na terceira fase, por entender ser o momento ideal e adequado, não havendo qualquer ilegalidade em seu decidir, mormente pelo fato de o art. 68, § U, se referir a uma possibilidade de o julgador se utilizar de apenas uma causa de aumento ou diminuição, não sendo a adoção deste critério um dever, principalmente quando as razões de decidir se mostram fundamentadas no caso concreto, como aqui se observa.

Vejamos o que diz a jurisprudência acerca de tal proceder:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Causas de aumento de pena.
Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos - considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo
- para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes. III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 723412 SC 2022/0040536-5, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo . 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
( AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Das ementas ao norte colacionadas, se denota a possibilidade de aplicação concomitante das agravantes, sendo necessário para tanto tão somente que o julgador fundamente as razões de sua decisão, o que efetivamente se denota no caso dos autos, não havendo, portanto, qualquer afronta à Súmula 443 do STJ, pois, como demonstrado, antes mesmo de elaborar a dosimetria o magistrado demonstrou as razões de sua decisão.

Acerca da possibilidade de aplicação das duas majorantes, assim foi a manifestação da Procuradoria de justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Nossos Tribunais têm entendido que,
mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes, relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo
, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem
sanção mais rigorosa,
especialmente diante do modus operandi, no delito.”

Portanto, em tendo restado efetivamente comprovado o uso de arma de fogo na ação delituosa, não há que se falar em seu decote da sentença condenatória, assim como não há qualquer ilegalidade na decisão judicial que reconheceu e aplicou, na terceira fase da dosimetria, duas majorantes do tipo na medida em que sua decisão se mostra fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO,

conforme fundamentação supra,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024